Tribunal: TJDFT
Processo: 0715907-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO CONJUNTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. REJEITADA. CIRÚRGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Contrato de plano de assistência á saúde coletivo, entabulado entre Aderente e a Operadora, por meio de Administradora de Benefícios, configura relação de consumo, subsumindo-se ao Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A Administradora de Benefícios tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação com pedido de realização de procedimento cirúrgico.

3. Os procedimentos cirúrgicos de reparação solicitados pelo médico especialista responsável constituem mera continuação do tratamento de obesidade mórbida iniciado com a cirurgia bariátrica, de modo que não pode ser considerada meramente estética. 3.1. O Ministério da Saúde explicitou a natureza reparadora da intervenção cirúrgica na regulamentação das diretrizes para a organização da prevenção e do tratamento de sobrepeso e obesidade como linha de cuidado prioritário da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, por meio da Portaria n. 424, de 19 de março de 2013.

4. O Rol da ANS (Resolução Normativa n. 387/2015) é a referência normativa dos serviços de saúde a serem prestados pelos fornecedores, mas a jurisprudência tem reconhecido de maneira reiterada e recorrente alguns procedimentos como devidos, ainda que não estejam expressamente presentes naquela norma, de modo a estabelecer a cobertura mínima obrigatória e evitar o arbítrio dos diversos planos de saúde que atuam no mercado, não justificando a recusa do procedimento cirúrgico em questão.

5. Agravos de Instrumento interpostos pela QUALICORP e pela UNIMED conhecidos e não providos. Agravo Interno da parte autora conhecido e provido. Efeito suspensivo revogado. Decisão agravada mantida.